Tribunal: TJSP
Processo: 2143603-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores realizado pelos executados. Os executados alegam que os valores bloqueados são destinados à subsistência, provenientes de remuneração do trabalho, e são impenhoráveis por serem

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores realizado pelos executados. Os executados alegam que os valores bloqueados são destinados à subsistência, provenientes de remuneração do trabalho, e são impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários mínimos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados são de fato impenhoráveis, considerando sua origem e destinação, conforme alegado pelos executados.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada foi confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir.
4. Os executados não comprovaram que os valores bloqueados são exclusivamente provenientes de remuneração do trabalho e destinados à subsistência. Extratos indicam movimentação frequente de recursos, desnaturando a alegada impenhorabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores destinados à subsistência deve ser comprovada, não bastando alegações genéricas. 2. Movimentação frequente de recursos pode indicar destinação diversa, afastando a proteção de impenhorabilidade.